Tribunal: TJDFT
Processo: 0734144-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MATÉRIA PRECLUSA. ARTIGO 507 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO. ART. 507 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme destacado na decisão recorrida, o recorrente havia requerido ao juízo que determinasse à parte a juntada dos documentos originais e da época da emissão das cédulas de crédito rural. Ressalta-se que o pleito foi indeferido em 14/2/23 e não foi interposto recurso.
2. Desse modo, a matéria acerca de se haveria ou não a necessidade de juntada de novos ou outros documentos está preclusa, de forma a impossibilitar a rediscussão da questão (art. 507 do CPC)
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.